Tribunal: TJDFT
Processo: 0723656-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723656-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SUENDER MOREIRA AGRAVADO: SOPHIA LOIOLA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por J. S. M. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo (ID 199248719), que, nos autos da ação de exoneração de alimentos movida em face de sua filha, S. L. M., indeferiu o pedido de antecipação da tutela requestado na exordial para que fosse, de pronto, exonerado da obrigação alimentar paga mensalmente à filha agravada, com a conseguinte expedição de ofício à Secretaria de Saúde do Distrito Federal para que se abstenha de descontar do contracheque do agravante a pensão alimentícia correspondente. Alega o agravante, em síntese, que a filha, hoje com 22 (vinte e dois) anos de idade, já alcançou a sua plena capacidade civil, já concluiu o curso de nível superior de fisioterapia, tendo colado grau em 04/03/2024, e casado no civil em 12/01/2024. Diante desse cenário, pugna pela declaração judicial do fim de sua obrigação alimentícia à agravada e do desconto automático realizado mês a mês direto em sua folha de pagamento. Defende a necessidade da imediata exoneração, porquanto está com outro(a) filho(a) prestes a nascer, precisando ajustar sua economia doméstica com urgência. Ancorado sobretudo nesses argumentos, requer, em sede de tutela de urgência, o deferimento de provimento antecipatório vindicado nesta pretensão reformatória para exonerá-lo, inaudita altera pars, da obrigação alimentar em comento. É o relatório do necessário. Decido. De início, o recurso se mostra cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do preparo recursal (IDs 60101298 e 60101299), pelo que o reputo admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Sopesando os elementos que instruem os autos, a despeito dos fatos alegados - maioridade, colação de grau em curso superior e casamento - estarem embasados em prova documental já acostada nos autos (IDs 198265593, 198264666, 198264670, 197699279, 197699289, etc.), todo o contexto fático-probatório foi produzido unilateralmente pelo recorrente, e ainda não foi submetido ao contraditório e à ampla defesa. Como se sabe, a pretensão de exoneração de alimentos deve estar calcada na superveniente mudança das condições de quem presta e/ou de quem recebe os alimentos, conforme expressa previsão do art. 1.699 do Código Civil (CC). Confira-se: Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Em comunhão ao disposto no artigo supramencionado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sumulou o entendimento de que a maioridade, por si só, não importa na exoneração dos alimentos, sendo necessária decisão judicial, mediante contraditório (STJ, Súmula 358). Nesse descortino, no particular, mostra-se indispensável a devida dilação probatória para perquirir os fatos narrados na peça recursal. Acrescente-se a isso, o fato de que foi determinada a realização de audiência de conciliação, oportunidade em que as partes poderão chegar a um bom termo para resolverem a demanda judicial. Como reforço das razões de decidir supradelineadas, cabe citar o posicionamento da hegemônica jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca desta matéria. Confiram-se os julgados mais modernos, os quais, mutatis mutandis, bem servem de orientação para o deslinde do caso vertente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. GENITOR. DISPENSA LIMINAR DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA DESNECESSIDADE POR PARTE DO ALIMENTANDO. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O alcance da maioridade pelos alimentandos, per se, não tem o condão de exonerar o alimentante da prestação de alimentos. Enunciado no 358 da Súmula do STJ. 2. O implemento da maioridade civil faz cessar tão somente o poder familiar e o consequente dever de sustento, não afastando o dever de prestar alimentos em decorrência da relação de parentesco, na forma do artigo 1.694 do Código Civil. 3. Conquanto atingida a maioridade, a presunção de que não mais subsiste a necessidade dos alimentos é relativa, ou seja, depende da comprovação de que o alimentando apresenta condições de garantir sua própria subsistência. 4. Inviável o acolhimento do pedido liminar de exoneração da prestação alimentícia se inexistente nos autos elementos que demonstrem que a alimentanda pode prover seu próprio sustento, demandando o necessário estabelecimento do contraditório, diante de atividade instrutória aprofundada apta a autorizar a formação de juízo de cognição exauriente, providência esta que não se mostra viável na via estreita do agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1612390, 07170887220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 15/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO. ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DILAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. 2. No caso em análise não se mostra possível a exoneração dos alimentos devidos, em sede de cognição sumária inerente a antecipação de tutela, fazendo-se necessária atividade instrutória aprofundada, seguindo o contraditório e a ampla defesa, capaz de formar um juízo de cognição exauriente, e comprovar a existência de circunstância superveniente capaz de justificá-la. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1604296, 07143995520228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse cenário, considerando que o pedido de tutela de urgência deve ser analisado com extrema cautela, a fim de evitar prejuízos ao(à) alimentando(a), mas sem perder de vista a possibilidade do alimentante, neste momento processual, não se vislumbra a probabilidade do pleito com o grau de verossimilhança necessário à concessão do provimento antecipatório requestado nestes autos. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL vindicada pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau, dispensando-lhe de prestar informações, a exceção daquelas que eventualmente ensejem a perda do objeto do presente recurso. Intime-se a parte agravada, via postal (QC 05, Conjunto 03, Condomínio 18, Bloco F, Apto 202 - Riacho Fundo II, CEP: 71882-203 - ID 197699270), facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator